Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Determino que o presente recurso permaneça suspenso até 12/09/2023, tendo em vista a remarcação da audiência de conciliação no Juízo a quo. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora